Tribunal: TRF3
Processo: 5020257-62.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
97/549)

5020257-62.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020257-62.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: MARCIO MARTINELLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO JUDICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de que o ato impugnado consistia em despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório e insuscetível de impugnação recursal. O embargante alega omissão e contradição, sustentando que o despacho teria natureza decisória ao afastar a utilização de salários de contribuição no cálculo da renda mensal inicial (RMI), além de apontar prejuízo processual e requerer a revisão do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer o caráter decisório do ato judicial impugnado; (ii) estabelecer se há contradição na qualificação do ato como despacho de mero expediente; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise do interesse recursal e do alegado prejuízo processual.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a natureza do ato judicial, afirmando que o pronunciamento apenas orienta a contadoria quanto aos critérios de cálculo, sem decidir de forma definitiva a controvérsia, caracterizando despacho de mero expediente.

Não há contradição interna no julgado, pois a qualificação do ato como desprovido de carga decisória é coerente com a fundamentação adotada, sendo a insurgência mero inconformismo com a valoração jurídica.

O acórdão afasta a existência de interesse recursal ao consignar que o prejuízo alegado é hipotético e não concretizado, inexistindo gravame atual.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não verificadas no caso concreto.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes é incabível na ausência de vícios no julgado, bem como o uso dos embargos para fins de prequestionamento exige a presença dos pressupostos legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Despacho que apenas orienta atos de cálculo sem resolver controvérsia possui natureza de mero expediente e não é recorrível. 2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta o cabimento dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes sem a presença dos vícios legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020257-62.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: MARCIO MARTINELLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBRGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):Trata-se de embargos de declaração opostos por Márcio Martinelli em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que o ato impugnado nos autos originários consistiria em despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório e, portanto, insuscetível de impugnação recursal.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de analisar adequadamente o conteúdo do despacho proferido pelo juízo de origem, o qual, segundo afirma, teria expressamente afastado a possibilidade de utilização das relações de salários de contribuição no cálculo da renda mensal inicial (RMI), sob o fundamento de que a matéria não integraria o título executivo e deveria ser objeto de ação autônoma.

Alega que tal manifestação judicial possui inequívoco cunho decisório, pois implica juízo de valor sobre questão controvertida e gera gravame processual, especialmente ao impedir a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença, o que poderia acarretar preclusão. Sustenta, assim, que há contradição entre o entendimento do acórdão — que qualificou o ato como mero expediente — e o efetivo conteúdo decisório do pronunciamento judicial.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise do interesse recursal, defendendo que o prejuízo é concreto, na medida em que o juízo de origem teria vedado expressamente a discussão da matéria nos autos, indicando a necessidade de ajuizamento de nova demanda.

No mérito, reafirma o direito à revisão da RMI, sustentando que o cálculo do benefício não observou os valores efetivamente recebidos, comprovados por documentos fornecidos pela empregadora, os quais deveriam prevalecer sobre os dados constantes do CNIS. Argumenta que divergências no CNIS não podem prejudicar o segurado, especialmente quando há prova material idônea, invocando dispositivos legais como os arts. 28 da Lei no 8.212/1991 e 29-A da Lei no 8.213/1991, além de normas administrativas e precedentes jurisprudenciais.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com o reconhecimento do caráter decisório do ato impugnado, o prosseguimento do agravo de instrumento e, no mérito, a revisão da RMI com base nas relações de salários de contribuição apresentadas, ou a homologação do cálculo apresentado pelo segurado.

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBRGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão deixou de reconhecer o caráter decisório do despacho proferido na origem, bem como de analisar o alegado interesse recursal diante do risco de preclusão, além de sustentar a necessidade de apreciação da possibilidade de revisão da renda mensal inicial com base em documentos diversos do CNIS.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante à alegada omissão, observa-se que o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à natureza jurídica do ato impugnado, consignando que o pronunciamento judicial:

"limita-se a orientar a contadoria quanto aos critérios a serem adotados, sem decidir de forma definitiva a controvérsia relativa à metodologia de cálculo da renda mensal inicial."

Assim, houve manifestação clara no sentido de que não se tratava de decisão com conteúdo decisório, mas de mero despacho de impulso processual, o que afasta a alegação de ausência de enfrentamento da matéria.

No que se refere à suposta contradição, igualmente não assiste razão ao embargante. O julgado é coerente ao afirmar que:

"Trata-se, portanto, de despacho de mero expediente, desprovido de carga decisória autônoma e insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento."

Não há contradição interna no acórdão, sendo certo que a insurgência do embargante decorre de sua discordância quanto à valoração jurídica atribuída ao ato judicial de origem, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegação de omissão acerca do interesse recursal, também não procede. O acórdão foi expresso ao consignar que:

"eventual prejuízo não se concretizou" e que "inexiste interesse recursal, uma vez que o suposto gravame permanece hipotético."

Logo, a matéria foi devidamente analisada, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional.

Dessa forma, verifica-se que o embargante busca, na realidade, rediscutir a matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Portanto, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO JUDICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de que o ato impugnado consistia em despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório e insuscetível de impugnação recursal. O embargante alega omissão e contradição, sustentando que o despacho teria natureza decisória ao afastar a utilização de salários de contribuição no cálculo da renda mensal inicial (RMI), além de apontar prejuízo processual e requerer a revisão do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer o caráter decisório do ato judicial impugnado; (ii) estabelecer se há contradição na qualificação do ato como despacho de mero expediente; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise do interesse recursal e do alegado prejuízo processual.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a natureza do ato judicial, afirmando que o pronunciamento apenas orienta a contadoria quanto aos critérios de cálculo, sem decidir de forma definitiva a controvérsia, caracterizando despacho de mero expediente.

Não há contradição interna no julgado, pois a qualificação do ato como desprovido de carga decisória é coerente com a fundamentação adotada, sendo a insurgência mero inconformismo com a valoração jurídica.

O acórdão afasta a existência de interesse recursal ao consignar que o prejuízo alegado é hipotético e não concretizado, inexistindo gravame atual.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não verificadas no caso concreto.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes é incabível na ausência de vícios no julgado, bem como o uso dos embargos para fins de prequestionamento exige a presença dos pressupostos legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Despacho que apenas orienta atos de cálculo sem resolver controvérsia possui natureza de mero expediente e não é recorrível. 2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta o cabimento dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes sem a presença dos vícios legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão